Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700072-08.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOEDNEY MAGALHAES ASSIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o pedido de sustentação oral, formulado no ID: 32150024, ex vi do art. 110, inciso I, do RITJDFT. Prossiga-se, mediante inclusão em pauta de julgamento virtual. Brasília, 27 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador